Tribunal: TJSP
Processo: 1001355-43.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001355-43.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
PARTICIPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, A D
SHOPPING AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING CENTERS S/C
LTDA,
TERRA
ROXA
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
TRIBÁSICA
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
TAQUARI
PARTICIPAÇÕES S/A, BROTAS BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
PREVI, é embargado NC FRANCHISING E COMÉRCIO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001355-43.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 16.470
2
VOTO No 16.470
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001355-43.2019.8.26.0008/50000
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL - F.R. TATUAPÉ)
EMBARGANTES: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO BRASIL - PREVI, BROTAS BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., PARTICIPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA., TAQUARI PARTICIPAÇÕES S/A, TRIBÁSICA EMPREEDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
TERRA
ROXA
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA., CONDOMÍNIO SHOPPING METRÔ TATUAPÉ e AD
SHOPPING - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING CENTERS
LTDA
EMBARGADA: NC FRANCHISING E COMÉRCIO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO - Apontamento de omissão -
Inocorrência - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
inexistentes - Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 585/589 que, por votação unânime, deu provimento à apelação
e julgou procedentes os embargos, extinguindo a ação de execução de título
extrajudicial.
Sustentam os apelados que o acórdão é omisso em relação
à possibilidade de prosseguimento da execução em face dos fiadores do
contrato de locação, Mauro dos Anjos e Maura Nunes Moreira dos Anjos.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento
uma vez que o acórdão não padece de omissão e de nenhum dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial
fundada em crédito decorrente de contrato de locação proposta contra a
locatária e os fiadores (fls. 142/146 dos autos dos embargos).
Os embargos foram opostos somente pela pessoa jurídica
locatária, NC Franchising e Comércio Ltda., e a controvérsia atinente à
responsabilidade dos fiadores não foi neles tratada.
Em consequência, a sentença não apreciou tal matéria, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001355-43.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 16.470
3
nem poderia, já que os fiadores não compuseram o polo ativo dos embargos e
a questão referente à obrigação a eles adstrita, diga-se novamente, não foi
suscitada pela locatária embargante.
Sendo assim, não procede a alegação de que o acordão é
omisso, ao que se acrescenta que caberá aos exequentes adotar as medidas
que entenderem cabíveis voltadas ao prosseguimento da execução contra os
fiadores.
Ante o exposto, o voto é pela rejeição dos embargos de
declaração.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN

Relator